Tribunal: TJSP
Processo: 2243859-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE TERCEIRO - Indeferimento do benefício da gratuidade de justiça – Reforma necessária – Hipossuficiência configurada – Concorrência dos requisitos legais – Decisão reformada – Deferimento dos benefícios da assistência judiciária, a teor do artigo 98, do Código de Processo Civil – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243859-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é agravante SOLANGE
MARA LUIZE, são agravados MUNICÍPIO DE ROSANA, FABIO MONTEIRO,
CARLOS SILVA OLIVEIRA e CICERO DE BARRROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO
LUIZ PALU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243859-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 30.256 - JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 2243859-53.2020.8.26.0000
COMARCA: ROSANA
AGRAVANTE: SOLANGE MARA LUIZE
AGRAVADA: MUNICÍPIO DE ROSANA E OUTROS

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

EMBARGOS DE TERCEIRO - Indeferimento do benefício
da gratuidade de justiça
Reforma necessária

Hipossuficiência configurada Concorrência dos requisitos
legais Decisão reformada Deferimento dos benefícios
da assistência judiciária, a teor do artigo 98, do Código de
Processo Civil Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de antecipação da tutela recursal, interposto por Solange Mara
Luize, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos na Ação Civil
Pública, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pelo
Município de Rosana e Outros, insurgindo-se contra a r. decisão de
fls. 29/30 (autos principais), que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita postulado pela embargante, ora agravante.
Sustenta a agravante, em apertada síntese, que
faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois sua remuneração não
lhe permite arcar com às custas e despesas processuais, sem o
prejuízo do seu sustento e de sua família, pois está desempregada e
recebe auxílio do Governo Federal. Postula a concessão do efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243859-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ativo e o posterior provimento do recurso (fls. 01/10).
Concedido a antecipação da tutela recursal,
foram dispensadas as informações da mma juíza da causa (fls.
45/46).
Nos termos da certidão de fl. 49, apesar de
intimados, os agravados não ofereceram resposta.
É o relatório.
Ressalvada a convicção do MM. Juiz da causa,
merece reparo a r. decisão guerreada. Senão, vejamos.
Sobre a matéria, o artigo 99, §3o, do Código de
Processo Civil, assim estabelece:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na
contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural.
Já a Constituição Federal, em seu artigo 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243859-53.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inciso LXXIV, traz a seguinte ressalva:
LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".
E o artigo 98, também do Novo Código de
Processo Civil:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
No caso dos autos, infere-se que a agravante
exercia a função de cuidadora de idosos, mas foi demitida em abril
de 2020 (fls. 22/24 dos autos principais) e atualmente é beneficiária
do Programa Bolsa Família do Governo federal (fl. 21 dos autos
principais), de sorte que as despesas processuais certamente
comprometerão sua subsistência.
Além disso, a recorrente fez a declaração de
hipossuficiência (fl. 08) que, ante a sua atual situação financeira, se
presume verdadeira, salvo prova em contrário, ou fundada suspeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243859-53.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de falsidade ideológica, o que não é o caso dos autos.
Assim, o deferimento da gratuidade se faz
necessário, de modo a aplicar corretamente a lei aos que realmente
dela fazem jus.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso,
para o fim de conceder à embargante, ora agravante, os benefícios
da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, do Código de
Processo Civil.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator